Tribunal: CARF
Processo: 18088.720390/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720390/2012-22
ACÓRDÃO
2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA HELENA COSTA SOLLER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, em se
tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no
anocalendário, e tendo havido antecipação do pagamento do imposto, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É devido o lançamento para incluir na Declaração de Ajuste Anual - DAA os
rendimentos tributáveis percebidos pelo sujeito passivo no anocalendário.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Cabível a aplicação da multa de ofício de 75% sobre diferença de imposto
apurada por meio de lançamento de ofício, independentemente da
intenção de o agente fraudar o Fisco.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É característica do processo Administrativo Fiscal a gratuidade, decorrente
de previsão constitucional. Inexiste obrigatoriedade de apresentar
impugnação por intermédio de advogados, não cabendo falar em ônus de
sucumbência.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF/Araraquara – SP, o Auto de Infração de fls.
323/330, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2008. O crédito
tributário apurado foi assim calculado:
Imposto...
13.541,19
Juros de Mora (calculados até 6/2012)...
5.845,73
Multa Proporcional (passível de redução)...
10.155,89
Valor do Crédito Tributário Apurado...
29.542,81
O Auto de Infração foi levado a efeito em decorrência do Ofício PFN-SP/DIAJU/06a
G. Arnaud no 04/2012, que comunica a DRF/Araraquara a incidência do Imposto
de Renda sobre a verba denominada indenização liberal (gratificações) paga à
Contribuinte na Rescisão de Contrato de Trabalho celebrado com Lanxess
Indústria Produtos Químicos e Plásticos Ltda, conforme decisão transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 0000795-73.2007.403.6100 – 7a
Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, fls. 2/306.
A autoridade lançadora, com base no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
e comprovante de depósito em nome da fiscalizada, apurou a omissão relativa à
referida gratificação, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls.
319/321 e 324:
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
53.712,12.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
3
Denota-se que, nos autos do processo judicial antes mencionado, a Contribuinte
obteve liminar para afastar a incidência do imposto de renda sobre as
gratificações (indenização liberal), férias vencidas indenizadas e respectivo terço
constitucional.
Posteriormente, a sentença foi reformada para determinar a incidência do
Imposto de Renda sobre as gratificações (indenização liberal), no valor de R$
53.712,12.
Depois da ciência, a Contribuinte apresenta Impugnação ao lançamento, fls.
339/351.
A Impugnante suscita preliminar de decadência do direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário, justificando que o fato gerador ocorreu em janeiro
de 2007 e o lançamento concretizado em junho de 2012.
Ampara-se nos artigos 150, § 4o, e 156, V, do CTN, bem como em decisões do STJ.
Recorre a dispositivos constitucionais, do CTN e da CLT, à Súmula no 386 do STJ e
à jurisprudência dos tribunais para afirmar que a infração apurada é indevida,
uma vez que os valores decorrentes das indenizações de férias e respectivo
adicional são isentos do Imposto de Renda.
Alega, ainda, ser indevida a aplicação de qualquer multa de ofício, seja de 75% ou
150%, por não restar caracterizada a infração por parte da Impugnante, tendo em
vista que são isentas as verbas percebidas em decorrência da rescisão do contrato
de trabalho.
Requer o reconhecimento da preliminar de decadência, a não incidência do
Imposto de Renda sobre verbas indenizatórias e o cancelamento da multa de
ofício.
Solicita a imposição do ônus da sucumbência, nos termos dos parágrafos 3o e 4o,
do artigo 20, do CPC.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário,
alegando os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 53.712,12, ano-calendário 2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Decadência
A contribuinte menciona que o lançamento versa sobre período alcançado pela
decadência.
Para elucidar a matéria, importa trazer à colação os termos do artigo 173 do CTN,
que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, temos como regra geral que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é aquele definido no inciso I acima transcrito.
Ressalte-se o dever que a legislação impõe à sistemática de recolhimento ou
pagamento em que o sujeito passivo está obrigado a satisfazer os respectivos
créditos sem prévio exame da autoridade administrativa. Nesses casos, tem-se
por imprescindível a definição do termo inicial para a contagem do prazo
decadencial as disposições contidas no artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
A interpretação desse dispositivo legal leva à conclusão que o imposto de renda
pessoa física se enquadra na modalidade de lançamento por homologação,
motivo pelo qual, quando realizado o recolhimento antecipado do imposto, deve
ser aplicada a regra do artigo 150 do CTN, devendo o sujeito passivo apurar o
montante tributável, sem exame prévio do Fisco.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
5
Nesse passo, somente será possível o ajuste anual adequado se entendermos o
fato gerador em 31/12 de cada ano-calendário, sob pena de não se chegar a todos
os rendimentos auferidos, como quer a norma.
Este entendimento já está sedimentado pela jurisprudência administrativa, em
ocasiões diversas:
DECADÊNCIA - O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física é
complexivo anual, completando-se apenas em 31 de dezembro de cada ano,
devendo ser esse o termo inicial para contagem do prazo decadencial, na hipótese
do artigo 150, § 4o do CTN. (4a Câmara, Ac. 104-20277)
DECADÊNCIA - Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na
declaração anual e independente de exame prévio da autoridade administrativa, o
lançamento é por homologação segundo a sistemática prevista no art. 150 do
CTN, de forma que o prazo decadencial é o previsto no § 4o do referido dispositivo,
considerando-se o fato gerador complexivo, anual, concluso em 31 de dezembro
de cada ano-calendário.(6a Câmara, Ac. 106-16099)
Hugo de Brito Machado, em sua obra Curso de Direito Tributário, 21a edição, p.
277 ensina com clareza:
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral,
sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa incidência genérica,
incidências específicas, denominadas incidências na fonte. Podem ser mera
antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos casos, incidência
autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato
gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o
lucro, um resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante determinado
período, é razoável dizer-se também que se trata de fato gerador complexo.
Configura antecipação do pagamento o recolhimento a título de “carnê-leão” ou
“mensalão”, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora. No caso
concreto, a antecipação do pagamento do imposto está configurada na
Declaração de Ajuste Anual e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, fls.
314, 315 e 320.
Dessa forma, deve ser aplicada a regra decadencial do art. 150 do CTN, pois o
lançamento ocorre por homologação. Assim, para os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário 2007, o fato gerador ocorreu em 31/12/2007,
extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
somente em 31/12/2012.
A Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 25/6/2012, fl. 334. Logo,
conclui-se que o lançamento de ofício foi efetuado no prazo legal estabelecido
pela legislação tributária.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
6
Preliminar rejeitada.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
A Contribuinte pretende afastar a infração apurada, argumentando que os
rendimentos de R$ 53.712,12 correspondem à indenização de férias e respectivo
terço constitucional.
Esclarece-se que o entendimento anotado na peça de resistência não prospera.
Os rendimentos objeto da infração de omissão são relativos a gratificações
(indenização liberal) recebidas na rescisão do contrato de trabalho, como mostra
o conteúdo dos documentos de fls. 319/320.
Liminarmente, quando impetrou Mandado de Segurança na 7a Vara da Justiça
Federal em São Paulo, a Impugnante obteve êxito no sentido de afastar o Imposto
de Renda sobre as férias indenizadas, o respectivo terço constitucional, e também
sobre as gratificações recebidas.
Contudo, a sentença foi reformada, passando as gratificações sofrerem incidência
do Imposto de Renda. Por isso a DRF/Araraquara – SP lavrou o Auto de Infração
para constituir o crédito tributário incidente sobre a gratificação de R$ 53.712,12
recebida em 2007.
O artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, dispõe que a base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação.
Em cumprimento à norma legal de regência, resta correto o lançamento levado a
efeito pela autoridade lançadora. São tributáveis os rendimentos considerados na
infração apurada.
Multa de ofício de 75%
Sobre a aplicação das multas de ofício, para elucidar a questão, importa
colacionar o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...).
Da análise do dispositivo legal acima transcrito, constata-se que a multa de ofício
de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento do imposto, de falta de declaração ou declaração inexata, incluindo
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
7
equívocos cometidos pelo contribuinte, independentemente da intenção do
agente de fraudar o Fisco.
Assim, iniciado o procedimento de ofício, a aplicação das multas de ofício segue
os percentuais estabelecidos pela norma legal. A multa de 75% é devida nos casos
de declaração inexata, incluindo equívocos cometidos pelos contribuintes,
independentemente da intenção de fraudar o fisco.
Logo, a multa de ofício de 75% decorre do cumprimento da norma legal.
Ônus de Sucumbência
A gratuidade do processo administrativo fiscal fundamenta-se na Constituição. O
artigo 5.o da Constituição Federal de 1988 traz vários dispositivos que estendem
seus efeitos sobre o processo administrativo fiscal, tais como o direito de petição,
o direito ao devido processo legal e o direito ao contraditório e ampla defesa.
Neste sentido ensina Valdir de Oliveira Rocha, em sua obra A Consulta Fiscal. São
Paulo. Dialética. 1996 pp.13-14:
No direito de petição, sem desprezo de outras garantias constitucionais, repousa o
direito ao processo administrativo. (...) O processo administrativo, que se assenta
no direito de petição constitucionalmente assegurado, é gênero de que o processo
administrativo fiscal é espécie.
Merece destaque a Lei no 9.784/1999, especificamente o parágrafo único do seu
artigo 2o, que prescreve a proibição de cobrança de despesas processuais no
âmbito do processo administrativo.
Em oposição ao que ocorre no processo judicial, que requer a representação por
advogado legalmente habilitado, o processo administrativo fiscal não exige
referida capacidade postulatória, pois o sujeito passivo pode postular sem a
intermediação de advogado.
Em consequência, por falta de previsão legal, no âmbito do processo
administrativo não cabe invocar a imposição de ônus de sucumbência.
Resultado Julgamento
Diante do exposto, depois de analisar todos os documentos e argumentos
trazidos aos autos, encaminho o meu VOTO no sentido REJEITAR a preliminar de
Decadência e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, o que resulta em
manutenção do imposto suplementar apurado, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Por fim, acrescenta ainda que no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no
110.
Conclusão
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720390/2012-22
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 404
DF CARF MF
Original